Tribunal: TJSP
Processo: 1510912-61.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Materialidade e autoria bem demonstradas – Condenação de rigor.
PENAS – Adequadas e fundamentadamente impostas.
REGIME PRISIONAL – Em razão da reincidência, inicial fechado é o conveniente. Réu beneficiado com o regime intermediário.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510912-61.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante THIERRY
EANES ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
2
Apelação no 1510912-61.2019.8.26.0019
Apelante: Thierry Eanes Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Mauro Oliveira de Jesus
Comarca: Americana
Voto no 11.858
FURTO QUALIFICADO
Materialidade e autoria bem
demonstradas Condenação de rigor.
PENAS Adequadas e fundamentadamente impostas.
REGIME PRISIONAL Em razão da reincidência, inicial fechado
é o conveniente. Réu beneficiado com o regime intermediário.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 171/181, acrescenta-se que o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Americana, Dr.
Eugenio Augusto Clementi Junior, julgou parcialmente a ação penal para
condenar THIERRY EANES ROSA a 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa,
no valor mínimo, e MAURO OLIVEIRA DE JESUS a 10 dias-multa, no
valor mínimo, ambos por infração ao artigo 155, § 4o, inciso IV, Código
Penal.
Inconformado, Thierry recorre pleiteando a absolvição
alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da
modalidade tentada do crime, com a aplicação da pena mínima, o afastamento
da qualificadora do § 4o, art. 155, do CP, a aplicação do § 2o, do mesmo
artigo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(fls. 232/234).
Contrariado o recurso (fls. 240/242), a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
3
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 263/268).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de junho de 2019, por volta
de 01h30min, na Avenida Europa no 100, Jardim Guanabara, na cidade de
Americana, THIERRY EANES ROSA e MAURO OLIVEIRA DE JESUS,
agindo em concurso caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, uma bateria para caminhão da marca
“FORTEX”, avaliada em 400,00 (quatrocentos reais) pertencente a Luiz
Carlos de Jesus.
Segundo apurado, os réus, mancomunados para a prática de
subtração de bens móveis, avistaram a oficina da vítima e, aproveitando-se da
ausência de moradores ou circunstantes, nela ingressaram. Pegaram a bateria
que estava numa bancada e com ela fugiram.
A materialidade do crime ficou robustamente demonstrada,
tanto que contra ela não houve insurgência.
A autoria também ficou bem provada.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu silente.
Em juízo, Thierry negou a prática do delito. Disse que estavam
voltando de uma festa quando foram abordados pelos guardas. Afirmou que
um terceiro que passava pelo local carregava um objeto e fugiu para o
matagal. Disse que a bateria foi encontrada dentro de um matagal.
Contudo, a autodefesa de Thierry foi rechaçada pelos relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
4
das testemunhas.
A vítima Luiz Carlos de Jesus, em juízo, relatou que, no dia
dos fatos, recebeu uma ligação de madrugada informando que os réus haviam
pulado a cerca do seu estabelecimento comercial e, uma vez dentro do local,
subtraíram a bateria, danificando, ainda, o cano de água ali existente.
Acrescentou que a Guarda Municipal logrou prendê-los a 300 ou 400 metros
do local, na posse do objeto furtado. Reconheceu a bateria como sendo de sua
propriedade.
São valiosas as declarações da vítima e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes.
As palavras do ofendido ainda encontraram suporte no relato
dos guardas municipais, que atenderam a ocorrência e corroboraram a versão
acusatória.
Os guardas Marco Aurélio da Silva e Diego Andrietta
informaram que, em patrulhamento, depararam-se com os acusados
carregando um objeto retangular grande, momento em que, ao avistarem a
viatura, entraram em um canteiro e depois retornaram de mãos vazias.
Acrescentaram que, no local da dispensa, foi encontrada uma bateria, porém
não visualizaram o terceiro indivíduo mencionado pelos réus. Os guardas
notaram que, nas imediações, havia um comércio com o cano de água
estourado e, em contato com o proprietário, este reconheceu o bem como de
sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
5
Não há indício de falsas imputações, nem contradições nos
depoimentos dos guardas capazes de gerar dúvida e levar à absolvição do
apelante. Pelo contrário, tais testemunhos mostram-se firmes e harmônicos,
no que é essencial, não havendo razão para descrédito.
Consoante jurisprudência pátria, tais depoimentos gozam de
validade e relevante importância probatória, sendo meio hábil a comprovar a
prática de delitos. Seria um contrassenso o Estado credenciar cidadãos para a
repressão ou investigação dos delitos e, após, sem justificativa, negar-lhes
crédito no cumprimento de suas funções.
Diante do quanto apurado pela prova oral, a negativa quanto à
participação de Thierry restou isolada e não pode ser acolhida. Com efeito, os
guardas confirmaram a participação dele no furto. Ele foi abordado próximo
ao local dos fatos e na posse do bem furtado.
A apreensão da res furtiva com o apelante faz presumir a
responsabilidade, impondo-se-lhe justificativa aceitável. Em se mostrando ela
inverossímil ou contrária aos demais elementos de prova, aquela presunção
gera certeza de autoria, levando ao êxito condenatório.
“Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório” (RJDTACRIM 8/96 Rel. Juiz PASSOS DE FREITAS).
“Furto - Apreensão da “res” em poder do acusado - Inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
6
do ônus probatório - Entendimento. A apreensão da “res” em poder do
acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem” (TJ/SP, Ap.
Crim. no 0031895-77.2010.8.26.0050, Rel. Des. Wilson Barreira, j. de
12.05.2011).
Portanto, neste contexto, não restam dúvidas quanto à
responsabilização do apelante pela prática do delito, sendo totalmente
inviável a absolvição por falta de provas.
Materialidade e autoria bem comprovadas, a condenação é de
rigor.
Em face das declarações das testemunhas, inquestionável,
também, o concurso de agentes para a execução da prática delituosa. Restou
demonstrada a pluralidade de agentes, a relevância causal das condutas,
identidade de crime e liame subjetivo entre estes, configurando os requisitos
necessários a incidência do artigo 29 do Código Penal.
Nesse quadro, do furto privilegiado não se cogita, pois, além
da figura ser qualificada, o réu não é primário e a coisa não possui valor
irrisório.
É inegável ainda que o crime foi consumado.
O crime consumou-se, porque a vítima foi desapossada de seu
bem. Não é necessária a posse mansa e tranquila da res pelo agente para a
consumação. Não custa lembrar que o apelante foi flagrado na posse do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
7
objeto subtraído, já na via pública, logo após ter se evadido do local.
Ocorreu inversão da posse e a vítima perdeu a disponibilidade
sobre seu bem, ainda que por curto espaço de tempo. Esbulhada a vítima da
posse, consuma-se o delito. A recuperação posterior, por se traduzir em
verdadeira reintegração da posse, evidencia que ela já se perdera.
Nesse sentido:
“Segundo jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal e
do Supremo Tribunal Federal, o crime de furto consuma-se com a simples
posse, ainda que breve, do bem subtraído, não sendo necessária que esta se
dê de forma mansa e pacífica, sendo inclusive prescindível que o objeto do
delito saia da esfera de vigilância da vítima.” (STJ, HC 174.259/SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 07/02/2012, DJe
21/03/2012).
Assim, não há falar em tentativa.
A condenação, pois, pelo crime, era de rigor e fica mantida.
A dosimetria não comporta reparos.
Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes, a pena
base foi majorada de 1/6. Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, a pena foi aumentada de 1/6, resultando definitiva em 02 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa.
A majoração das básicas foi adequada ao caso concreto e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
8
fundamentada. O d. Magistrado considerou, para tanto, os critérios
estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, especialmente os maus
antecedentes. De fato, o sentenciado possui condenações anteriores
definitivas, a denotar inclinação para o crime e resistência ao cumprimento da
lei. Exacerbação maior, por conta dos antecedentes, da
personalidade do agente e das consequências do crime, entre outros, são
fatores que influenciam o estabelecimento da pena-base.
Ademais, inexiste bis in idem pela consideração de registros
desfavoráveis para fins de maus antecedentes e de outros para fins de
reincidência. O que não se admite é a dupla valoração de um mesmo fato para
fins diversos, o que, a toda evidência, não ocorreu.
O réu efetivamente ostenta maus antecedentes, eis que possui
uma condenação apta a gerar reincidência (fls. 79) e outras condenações que
caracterizam maus antecedentes (fls. 77/78).
Já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que “É permitido
ao julgador utilizar-se de uma condenação anterior do acusado para exasperar
a pena, em um primeiro momento, considerando como desfavoráveis as
circunstâncias judiciais e, num segundo, considerando outra condenação
anterior, fazer incidir a agravante da reincidência, não existindo, pois, afronta
ao princípio ne bis in idem.” (HC 117.993/SP, Rel. Min. Haroldo Rodrigues,
Desembargador convocado do TJ/CE), Rel. p/ Acórdão Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 08/03/2010).
Cumpre
observar
que
condenação
antiga
não
gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
9
reincidência. O decurso do tempo, contudo, não apaga o fato, que continua
sendo episódio ante acta relevante, que não pode ser considerada para efeito
de reincidência, mas deve ser considerada a título de maus antecedentes
(RHC 83547/SP, 1o T, Rel. Min. Carlos Britto, j. 21/10/2003).
O acréscimo de 1/6 exercitado na dosimetria da pena não foi
exagerado.
Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal:
“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa
discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as
penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau
recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade
dos critérios empregados, com a correção de eventuais discrepâncias, se
gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas
instâncias anteriores.” (HC 113366, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma,
julgado em 12/11/2013, Processo Eletrônico, DJe-240, divulgado em
05-12-2013, publicado em 06-12-2013).
No tocante ao regime prisional, inegável que o apelante foi
beneficiado com a fixação do regime intermediário, com o que concordou a
acusação. A recidiva do apelante, por expressa determinação legal, impõe seja
fixado o regime mais gravoso para o cumprimento da pena privativa de
liberdade (artigo 33, do CP).
Indivíduo que, já processado e condenado, não se emenda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510912-61.2019.8.26.0019 -Voto no 11.858
10
voltando a delinquir, merece resposta penal mais severa, que tente dissuadi-lo
de prosseguir na senda criminosa. Indiscutivelmente, há um incremento da
culpabilidade em tal situação.
Registro que a Súmula no 269, do STJ, admite o
estabelecimento do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas
de até 04 anos, mas não o impõe (nem poderia fazê-lo), ressalvando o exame
das circunstâncias pessoais e do crime duplamente qualificado. Na presente
hipótese, as circunstâncias judiciais não foram consideradas favoráveis.
A recidiva do réu também impede a substituição da pena
privativa por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do CP).
Nesse quadro, não há o que se alterar.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MARCOS CORREA
Relator